Tribunal: TJDFT
Processo: 0709510-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CANABIDIOL. SEGURO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO PELA OPERADORA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE OUTROS FÁRMACOS SEM RESULTADOS EFICAZES. NECESSIDADE COMPROVADA.
1. Compulsando os autos originários e os documentos colacionados a este recurso, verifica-se que o agravante comprovou, através de laudo médico emitido por médica neuropediatra, ser portador de transtorno do espectro autista, de transtorno de fala, de transtorno do processamento sensorial e de epilepsia focal.
2. Quanto ao diagnóstico de epilepsia, verifica-se que o agravante já fez o uso de outras medicações com resultados adversos, conforme se observa no laudo médico, que indicou o uso de medicamentos derivados de canabidiol, os quais estão registrados na ANVISA, com importação autorizada aos genitores do recorrente.
3. A recusa de fornecimento de medicamento, conforme a lacônica fundamentação de “sem cobertura prevista contratualmente / procedimento não possui cobertura prevista no contrato de adesão”, não pode afastar a obrigação do agravado de fornecer medicamento indispensável ao tratamento da doença para qual possui cobertura contratual, sob pena de frustrar o tratamento necessário e desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.